Tribunal: TJBA
Processo: 8012340-68.2023.8.05.0113
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012340-68.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: HUGO LENIVALDO SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WERLEY NOGUEIRA DE MENESES, GENDLEY RAMOS NASCIMENTO, MARIA ANTONIA RAMOS BARBOSA DE SOUZA

LITISCONSORTE: CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS e outros (5)

Advogado(s)
:
LUDIMILA VIANA VIEIRA, THIAGO MENEZES MARON DE ANDRADE, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE. PROVA DE TÍTULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato da Comissão Organizadora da Fundação CEFETBAHIA e do Dirigente Máximo do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Ilhéus, em virtude da desconsideração de pontuação relativa à prova de títulos em processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023. O impetrante, classificado em 1º lugar na prova objetiva, teve sua pontuação de experiência profissional zerada pela banca examinadora, sob o fundamento de que a documentação apresentada não continha a data expressa do registro no Conselho de Classe, requisito previsto no Aviso VII da convocação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade das autoridades apontadas como coatoras no mandado de segurança, bem como a competência do Tribunal para processar e julgar a demanda diante da eventual indicação incorreta da autoridade responsável pelo ato impugnado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou possui competência para corrigir o ato impugnado.
4. O Governador do Estado da Bahia não possui atribuição para conduzir ou revisar atos relativos ao processo seletivo em questão, inexistindo vínculo com a prática do ato impugnado, o que caracteriza sua ilegitimidade passiva.
5. Inaplicável a teoria da encampação, ausentes vínculo hierárquico e assunção do ato.

6. A indicação equivocada da autoridade coatora não pode ser utilizada para fixar competência originária do Tribunal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
7. Reconhecida a ilegitimidade da autoridade que atraiu a competência desta Corte, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta, com declínio ao juízo competente, preservados os atos processuais (art. 64, §3º, CPC).

IV. Dispositivo

8. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, com sua exclusão do polo passivo. Declínio de competência para uma das Varas da Fazenda Pública competente.

Tese de julgamento:

“1. A autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que detém competência para praticar ou corrigir o ato impugnado.
2. A indicação equivocada de autoridade coatora não autoriza a fixação de competência originária do Tribunal, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta e o declínio para o juízo competente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009; art. 64, §3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 628/STJ; STJ, AgRg no Ag nº 1.205.748/PI; precedentes de Tribunais de Justiça sobre ilegitimidade da autoridade coatora e incompetência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8012340-68.2023.8.05.0113
, em que figura como Impetrante
HUGO LENIVALDO SALES DOS SANTOS
e, na condição de Impetrados o
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ILHÉUS e outros (4)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e DECLINAR DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA desta Corte
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA